Tribunal: TJDFT
Processo: 0706327-12.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO DIALOGAM COM OS TERMOS DA SENTENÇA. NÃO VERIFICAÇÃO. MÉRITO. ESTABECIMENTO COMERCIAL. HOTEL. ROUPAS DE CAMA E BANHO (ENXOVAL) DETERIORADAS POR EQUIPAMENTO ELETRÔNICO DE LAVAGEM AUTOMÁTICA. PERÍCIA JUDICIAL. CONSTATAÇÃO DE REGULAGEM INADEQUADA PARA A UTILIZAÇÃO E DOSAGEM DOS PRODUTOS QUÍMICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA REGULAGEM. PERÍCIA ESPECÍFICA NO APARELHO ELETRÔNICO. NÃO REQUERIMENTO E DESNECESSIDADE. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. REQUERIMENTO IMPRÓPRIO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO.
1 – Apelação contra sentença que julga parcialmente procedente os pedidos autorais, apenas para condenar uma das rés ao pagamento de quantia a título de danos materiais e morais, devido à falha da prestação dos serviços e aos prejuízos causados à autora.
2 – Ao contrário do afirmado pela apelada, verificando-se que as razões recursais dialogam com os fundamentos da sentença, apresentando específica impugnação a seus termos, o recurso deve ser conhecido.
3 – Constatado a partir de laudo pericial produzido em juízo que houve incompatibilidade do tipo de peças do enxoval e os produtos químicos fornecidos/utilizados para sua lavagem, especialmente a utilização de alvejante clorado que não era recomendado pelo fabricante das peças, bem como a excessiva dosagem de diversos outros produtos utilizados na lavagem automatizada, devido à programação e regulagem inadequadas, fatores todos que, unidos, contribuíram para os danos ocasionados aos jogos de cama e banho da autora, conclui-se pela exclusiva responsabilidade da primeira ré, única responsável pelo abastecimento e regulagem do aparelho.
4 – Segundo a distribuição ordinária, sabe-se, nos termos do inciso II, do art. 373, do CPC cabia à primeira ré/apelante comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Contudo, a ré não logrou êxito nesse proceder e, inclusive, quando instada a especificar outras provas que pretendesse produzir limitou-se a requer a produção de prova oral, sem qualquer menção à prova técnica.
5 – Descabido, portanto, que após a elaboração do laudo técnico-pericial e do questionamento às conclusões do expert venha a primeira ré/apelante se insurgir pelo fato de não ter havido perícia direta e específica sobre o aparelho eletrônico que nenhuma evidência de mau funcionamento conferiu durante a perícia, a não ser a inadequada regulagem da dosagem de produtos químicos pelo seu único e exclusivo técnico-operador, representante da primeira ré/apelante.
6 – Assim, não há falar “cerceamento de defesa” ou em “inversão do ônus da prova”, na forma do art. 373, §1o, do CPC, o que, inclusive, a rigor, traria maiores dificuldades à primeira ré/apelante para se desincumbir do encargo.
7 – Relativamente à mensuração do dano material, como bem consignou a d. Sentenciante, atestado pelo perito do juízo que não foram identificadas peças íntegras, sem danos, durante a diligência, correta a condenação da primeira ré/apelante ao pagamento de indenização cuja importância alça quantia despendida pela autora para aquisição de todo o enxoval danificado.
8 – Igualmente, adequada a indenização do dano moral em R$ 6.000,00, pois segundo confirmado pelas por várias testemunhas funcionárias da autora, o hotel teve diversas reclamações quanto à aparência das roupas de cama e banho, que remetiam à falta de higiene e/ou peças muito velhas e desgastadas, o que inevitavelmente feriu a honra objetiva e botou em cheque a qualidade e o conforto do estabelecimento comercial.
9 – Apelação conhecida e desprovida.